Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-64.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a decisão proferida no cumprimento de sentença no 1006027-46.2018.8.11.0041, movida por BENEDITO JUNIO FERREIRA MARTINS, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que rejeitou a impugnação apresentada no ID 117363951-pág.145.
Em apertada síntese, alega a agravante (i) a necessidade de intimação pessoal ou eletrônica do devedor para pagamento quando revel na fase de conhecimento, conforme art.513, § 2o, incisos II e III do CPC; (ii) que apesar de ter sido expedida carta com aviso de recebimento a mesma sequer foi juntada aos autos; (iii) não poderia o magistrado considerar a ciência via PJE, uma vez que se deu por leitura automática justamente por não haver advogado constituído; (iv) a intimação deve ser realizada por carta de aviso de recebimento, conforme art. 246, §1-A do CPC; (v) para efeitos de incidência da multa e os honorários do art. 523, §1o do CPC, é inviável considerar suficiente a ciência do réu sobre o trânsito em julgado da condenação independente de intimação.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo de conhecimento no art. 1015, parágrafo único, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo codex.
Extrai-se dos autos, despacho judicial exarado em 13/12/2019, que determinou a intimação do Executado para pagamento da dívida. Tal despacho foi publicado no DJ Eletrônico em 17/12/2019 (ID 27413025-origem), mesma data em que o sistema registrou ciência da decisão pela executada. Ocorre que, o pagamento feito pelo Executado, só foi realizado em 13/04/2020 (ID 31672167-origem), depois decorrido o prazo de 15 dias sem que o devedor cumprisse a obrigação.
Portanto, em uma análise sumária e não exauriente, não há que se imputar indevida a inclusão da multa e dos honorários no cálculo, égide do §1o, do CPC.
Quanto a intimação via sistema Pje em nome da seguradora agravante, na fase de cumprimento de sentença, colaciono aos autos a decisão unipessoal do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, proferida no Agravo Regimental interposto no REsp. 1.555.791/PE, publicada em 27/06/2019. Aliás, oportuna transcrição do seguinte trecho de aresto da Corte Superior:
“[...] INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. CONSULTA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. [...]. III - De acordo com o art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1611803/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 28/08/2017). (sem grifos no original)
Assim, não há falar em nulidade da intimação que deu ciência ao executado acerca da inicial de cumprimento de sentença, pois a Seguradora Agravante encontra-se devidamente cadastrada para o recebimento das intimações.
O artigo 246, do Código de Processo Civil determina que:
“Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça.
§ 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.”
Sobre o tema:
“Recurso de Agravo de Instrumento no 1007980-66.2021.8.11.0000 – Capital Agravante: Banco Votorantim S.A. Agravada: Maria dos Anjos Marques E M E N T A EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – CITAÇÃO E INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – VALIDADE – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE – SUPERAÇÃO SUM. 372, DO STJ – VALOR – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJE e, estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido, superada a Súmula n. 372, do STJ. A imposição de multa diária disposta no art. 537, do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação. A luz do art. 537, § 1o, do CPC, não há que se reduzir a multa quando não se verificar o excesso, mostrando-se em consonância com os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MT 10079806620218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA – CITAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO – CARTA CITATÓRIA ENVIADA VIA E-MAIL PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO PREVIAMENTE CADASTRADO NO SISTEMA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES – READEQUAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – OBSERVÂNCIA À REGRA DO ART. 85, § 2o, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença. 2. O ato citatório é válido quando houver segurança e confiabilidade no endereço eletrônico utilizado para essa finalidade, como na hipótese em que o cintando se trata de pessoa jurídica que possui cadastro no sistema PJe para o recebimento de citações/intimações, nos termos do art. 246, V, § 1o, do CPC, e isso é devidamente certificado pela Secretaria do Juízo. 3. “O não acolhimento do pedido de indenização securitária de DPVAT, cujo ‘quantum’ máximo é fixado pela lei sem margem à liberdade do juiz para o valor para além ou aquém dos limites legais, impõe, quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, a aplicação da regra da cabeça do art. 86 do CPC, e não aquela do parágrafo único do mesmo dispositivo” (...). (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - RAC N.U 1002718-63.2017.8.11.0037, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 13/08/2020). 4. O art. 85, § 2o, do CPC, além de estabelecer os critérios para fixação dos honorários advocatícios, dispõe que “serão fixados entre o mínimo de dez por cento e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”; havendo condenação da parte vencida ao pagamento de indenização em valor certo, sobre este devem incidir os honorários advocatícios de sucumbência, acaso não estejam presentes quaisquer das hipóteses do § 8o do art. 85, do CPC.” (TJ-MT 10222662820188110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 17/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/11/2020)
Anota-se, por fim, que como medida processual que visa dar efetividade ao título executivo judicial, os efeitos da revelia decretada na fase de conhecimento se estendem à fase de cumprimento de sentença, de modo que não se mostra necessária sua intimação nos atos processuais subsequentes, conforme redação do art. 346 e seu parágrafo único do CPC:
“Art. 346. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial.
Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar.”
A propósito, precedentes recentes sobre o tema do STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE AUTORIZA A SUA MAJORAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do devedor revel para o cumprimento espontâneo da sentença. 2. Existência de condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios que autoriza a sua majoração. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1409010/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 06/05/2019)
No mesmo sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PENHORA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJPR - 8a C.Cível - 0038354-15.2019.8.16.0000 - Cianorte - Rel.: Desembargador Mário Helton Jorge - J. 22.10.2019)
Com essas considerações, INDEFIRO A MEDIDA LIMINAR vindicada.
Oficie-se ao juízo de origem.
Intime-se a parte Agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Cuiabá – MT, 14 de fevereiro de 2022.
Desembargadora Clarice Claudino da Silva
= relatora em substituição legal =